Tribunal: TJSP
Processo: 1018653-91.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação Cível – Embargos de terceiro – Julgamento "extra petita" – Inocorrência – Sentença que observou os limites do pedido – Manutenção da penhora e determinação de regular prosseguimento do incidente – Rejeição dos embargos por fundamento diverso do alegado pela parte embargada que não caracteriza julgamento "extra petita" – Preliminar afastada.

Penhora – Gravame incidente sobre

Ementa:

Apelação Cível – Embargos de terceiro – Julgamento "extra petita" – Inocorrência – Sentença que observou os limites do pedido – Manutenção da penhora e determinação de regular prosseguimento do incidente – Rejeição dos embargos por fundamento diverso do alegado pela parte embargada que não caracteriza julgamento "extra petita" – Preliminar afastada.

Penhora – Gravame incidente sobre bens imóveis – Medida determinada em razão de tentativas frustradas de constrição patrimonial de outros bens dos executados – Devedora que não se revelava apta a enfrentar e liquidar os débitos existentes – Insuficiência de bens para fazer frente aos valores cobrados pelos credores que restou evidenciada – Alegação de que a dificuldade para a continuidade das atividades da empresa se deve ao comportamento de credores que buscam enriquecimento sem causa que não se afigura verossímil – Devedora que integral grupo econômico que atua em esquema de "pirâmide financeira" com vistas a lesar investidores – Atuação irregular da administradora de investimentos e dificuldade na localização de outros bens que justificam a penhora sobre os imóveis identificados – Natureza alimentar dos honorários de advogado que não justifica a transferência dos bens – Negócio realizado em momento em que já existentes demandas capazes de reduzir a devedora à insolvência – Recurso dos embargantes improvido.

Recurso adesivo – Deferimento de prova pericial – Averiguação de falsidade documental – Inviabilidade de anulação da sentença – Medida que não se revela útil ou necessária – Ausência de interesse processual do embargado – Recurso adesivo do embargado, nesta parte, improvido.

Honorários advocatícios – Alteração do critério de fixação – Possibilidade – Descabimento de fixação por equidade – Observância do critério estabelecido no art. 85, §2o, do CPC – Verba honorária que deve espelhar o grau de zelo do profissional, bem como a complexidade da causa e o tempo necessário para que esta fosse bem conduzida – Modificação do critério de fixação dos honorários – Recurso adesivo do embargado, nesta parte, provido.